Tribunal: TCU
Processo: 017.925/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades em aditivos firmados no âmbito de contrato referente às obras de implantação da Usina Termelétrica da Baixada Fluminense (UTEBF). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, autuada em cumprimento a determinação exarada no subitem 9.1 do Acórdão 1237/2017-TCU-Plenário , em razão de irregularidades em aditivos firmados no âmbito do Contrato 0802.0071016.11.2, referente às obras de implantação da Usina Termelétrica da Baixada Fluminense (UTE-BF), executadas pela Petróleo Brasileiro S.A. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, §§ 1o e 2o, 16, inciso II, 19, 23, inciso II, e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, III, 202, §§ 2o, 3o e 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela empresa Skanska Brasil Ltda.; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que a empresa Skanska Brasil Ltda. efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 303.738,88 30/12/2013 642.282,36 30/12/2013 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. informar à empresa Skanska Brasil Ltda. que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, bem como à aplicação de multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. acatar parcialmente as defesas apresentadas por Antônio Luiz Fernandes dos Santos, Fabiano da Costa Rodrigues, Patrícia Alvim Mendonça, Paulo Sérgio Mesquita de Azevedo e Ronaldo Vieira Marnet e julgar regulares com ressalva suas contas; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério de Minas e Energia, aos responsáveis, à Petróleo Brasileiro S.A. e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (MPF: Inquérito Civil - IC 1.30.001.003965/2013-82), para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. incluir como peça processual o "Cadastro de Informações com Restrição de Acesso" (Anexo II da instrução, à peça 291) e considerar, para fins de concessão de vista e cópias processuais, os grupos de acesso ali indicados, nos termos da Lei 12.527/2011, transferindo a cada solicitante o dever de custodiar os dados sigilosos, sujeitando-os às penas legais em caso de eventual violação do sigilo; 9.8. arquivar o presente processo.